Tribunal: TJDFT
Processo: 0723529-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS AFASTADORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos de Embargos à Execução, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo embargante e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. O agravante alega hipossuficiência econômica, sustentando que apresentou declaração de pobreza e documentos comprobatórios, e que o indeferimento do benefício sem oportunidade de complementação de provas violou os princípios do contraditório e da ampla defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça ao agravante, à luz da documentação apresentada e da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, e somente pode ser desconstituída por elementos concretos que evidenciem capacidade financeira da parte.
4. No caso concreto, a declaração de hipossuficiência apresentada está corroborada por documentos nos autos, e não foram identificados elementos capazes de infirmá-la.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada por elementos concretos que demonstrem capacidade econômica da parte.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o, 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.474.078/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 18.11.2024, DJe 22.11.2024; STJ, EDcl na AR n. 5.629/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Seção, j. 18.03.2025, DJEN 21.03.2025; TJDFT, Acórdão 1956735, 0733757-35.2024.8.07.0000, Relator(a): Álvaro Ciarlini, Relator(a) Designado(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 11.12.2024, DJe 21.01.2025.